Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado junto ao agravado.
2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A partir dos elementos de convicção presentes nos autos, é possível inferir que o contrato colacionado pela agravante aos autos de origem seja decorrente de fraude. Nesse aspecto, a autora colacionou aos autos comprovante de movimentações bancárias atípicas, boletim de ocorrência policial e contato recebido por meio de número de telefone oficial da instituição financeira, supostamente utilizados por estelionatários.
4. De outro lado, ficou comprovado o perigo de dano, tendo em vista os descontos do empréstimo consignado em seus proventos de aposentadoria, não planejados no orçamento financeiro da parte e o consequente prejuízo a sua subsistência. 4.1. Outrossim, não há o perigo da irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência, os valores poderão ser cobrados pelo Agravado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.